Tribunal: CARF
Processo: 10735.900077/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900077/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.189 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DIREITO CRÉDITÓRIO
Recorrente
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-60.457, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900077/2011-10
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900077/2011-10

A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
1.349.201,52, corresponderia ao saldo negativo da contribuição apurado no ano-
calendário 2008, formado por retenções na fonte, por estimativas pagas e por estimativas
compensadas.
2.Através do despacho decisório eletrônico de fl. 02, a Delegacia da Receita
Federal - DRF em Nova Iguaçu não reconheceu o direito creditório, dado que não fora
apurado crédito de CSLL na Declaração do Imposto de Renda - DIPJ.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 15/20), alegando
(i) que presume não haver sido reconhecido o direito em razão de a DCTF não ter
contemplado a integralidade das antecipações, mas que a DIPJ, cuja cópia diz anexar,
informa o crédito apurado; (ii) que o direito não pode ser contestado por argumentos
formais; (iii) que recolheu a estimativa apurada em janeiro/2002, no valor ora pleiteado,
mas que, por equívoco, deixou de indicar a antecipação na Ficha 17 da DIPJ, do que
resultou a apuração final da CSLL igual a zero. Invoca os princípios da legalidade e da
verdade material, requerendo, ao final, o reconhecimento do direito e a homologação da
compensação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seu teor, dada a pouca extensão dos
fundamentos:
4.

A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
5.

Conforme relatado, o direito creditório não foi reconhecido
porque a contribuinte não apurou saldo negativo de CSLL na sua DIPJ.
6.

Em sua defesa, alega o sujeito passivo que teria errado no
preenchimento da DIPJ e que a Administração deve pautar-se pelos princípios da
legalidade e da verdade material.
7.

Nesse ponto, cumpre assinalar que, nos termos do art. 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o
sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu
direito seja líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de
que o crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à
vista das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito
alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900077/2011-10

8.

As
instruções
para
preenchimento
da
Declaração
de
Compensação estabelecem que o saldo negativo a ser informado na DCOMP deve ser
idêntico ao declarado na DIPJ:
Na ficha “Saldo Negativo de CSLL”, deverão ser preenchidos os seguintes campos
relativos ao saldo negativo de CSLL do período de apuração a que se refere o crédito
objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou da Declaração de Compensação:
1) Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de CSLL apurado
no período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou a
Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (g.n.)
9.

Destaco que, conforme consta do Despacho Decisório e dos
sistemas da Receita Federal, a contribuinte foi, durante a análise de crédito, intimada a
retificar sua DIPJ de forma a sanar a divergência entre esta e a Dcomp. A interessada não
atendeu à intimação, sobrevindo a decisão denegatória.
10.

Acrescente-se que a manifestação de inconformidade foi
apresentada em 22 de março de 2011, sem que a DIPJ fosse retificada. Em consulta aos
sistemas da Receita Federal, verifiquei que até a presente data não houve retificação da
DIPJ, permanecendo a indicação de inexistência de saldo negativo da CSLL.
11.

Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação
de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/09/2018 (e-fl. 61), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 16/10/2018 (e-fls. 62 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, sendo em resumo o seguinte tópico:
- reitera a legitimidade dos créditos informados no PER/Dcomp e do seu direito à
compensação: cita a informações da sua DIPJ , e do comprovante de arrecadação do valor do
direito creditório em discussão nos autos. Nestes elementos, está indicando o seu alegado erro de
preenchimento da DIPJ, em que ao ter apurado saldo negativo no final do ano-calendário de
2008 (de (-) R$ 232.237.034,13), não considerou a estimativa recolhida em janeiro de 2008, no
valor de R$ 1.349.201,52.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900077/2011-10

Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2008. Segundo o recorrente, recolheu
estimativa em janeiro/2008 de R$ 1.349.201,52, contudo, vindo a apurar base de cálculo
negativo no final do ano. No seu preenchimento da DIPJ, não considerou este pagamento de
estimativa (lançando zero como saldo negativo na DIPJ), pelo que agora requer este alegado
direito creditório como saldo negativo da CSLL.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, por que as informações
foram com base na DIPJ (a qual fora intimada a retificar ainda anteriormente ao despacho
decisório, e não o fizera até o julgamento a quo) e não há a liquidez e certeza deste direito.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, entendendo que o demonstra seria o
bastante comprovar o seu direito, e requer que seja aplicada a prevalência do direito material.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento. No caso concreto, uma falha de
preenchimento da DIPJ, que até foi oportunizada ser retificada pelo contribuinte antes da
emissão do despacho decisório (documentos acostados no processo administrativo no
10735.900114/2011-8, apenso ao presente processo). Contudo, não o fez em nenhum momento
esta retificação da DIPJ, trazendo a discussão para o processo administrativo fiscal.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, pois as informações cotejadas não confirmam o direito creditório pleiteado.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, entendendo que
bastaria demonstrar, no caso, o pagamento ocorrido, e a linha não informada em DIPJ.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade (e nos autos), denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN. No caso concreto, não há nem a DIPJ retificada,
e a DRJ não esclarece que provas seriam o bastante para confirmar o direito material.
Em sede recursal, o contribuinte apenas reitera sua posição da manifestação de
inconformidade.
Em análise aos autos, agora em julgamento, há elementos que suscitam a dúvida
deste julgador do devido direito. Há indícios que convergem na alegação da recorrente, contudo,
que seria prudente melhor confirmados, algo que não há condições de se fazer com base nos
autos.
Nos autos, só consta informações prestadas pelo contribuinte – não há nem a DIPJ
do período. Em nenhum momento houve uma análise do alegado erro material, apenas do
despacho decisório e da decisão a quo, que se basearam na DIPJ, e não constar nenhum saldo
negativo na mesma.
Instaurada a divergência por sua causa, entendo que cabe ao contribuinte
demonstrar de forma cabal o seu direito creditório alegado disponível no momento do pleito. No
caso concreto, trazer aos autos apenas a cópia do DARF recolhido e a tela de determinada
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900077/2011-10

linha/ficha da DIPJ, informações que não estão validadas pelo órgão arrecadador em nenhum
momento, entendo que não sejam o bastante para demonstrar o direito creditório alegado.
Tenho me posicionado recorrentemente pela prevalência da verdade material
sobre o formalismo na aplicação das decisões deste colegiado, acompanhando, a princípio, as
alegações constantes no recurso voluntário. Contudo, este posicionamento deriva em muito dos
indícios constantes nos autos, bem como do ânimo de comprovação do contribuinte, o que
vislumbrei no presente processo.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para verificar se o recolhimento da estimativa da CSLL em janeiro/2008
está disponível nos sistemas da RFB, bem como anexar a DIPJ integral do ano-calendário de
2008. Igualmente, podem ser anexados quaisquer outros elementos entendidos pertinentes pela
autoridade fiscal local, em relação ao direito creditório pleiteado pela recorrente, inclusive se
valer da escrituração contábil e fiscal, se entender necessário.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital